Tribunal: CARF
Processo: 13896.900494/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900494/2010-19
RESOLUÇÃO
3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar
os presentes autos até que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de
infração, cujos resultados finais, englobando todas as decisões tomadas nas diferentes instâncias,
deverão ser informados ou reproduzidos nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900494/2010-19
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 3a Turma
da DRJ/Juiz de Fora, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo a não homologação dos pedidos de compensação realizados por meio
de PER/DCOMPs relativos ao 4o trimestre de 2005, com base em crédito de IPI.
Segundo consignado na decisão recorrida, o indeferimento do crédito pleiteado e a
consequente não homologação das compensações declaradas fundamentaram-se na existência do
processo administrativo fiscal no 13896.003025/2010-50, em curso à época, o qual tratava da
exigência de créditos tributários decorrentes da glosa de créditos de IPI, reclassificação fiscal de
produtos e suposto uso indevido de papel imune.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Relatório
A contribuinte ora interessada transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) n° 05416.81846.090106.1.1.01-8942, atinente a saldo credor do IPI do 4°
trimestre calendário de 2005 (fls. 02/73).
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios (fls. 75/91).
Por meio do despacho decisório proferido pela DRF-Barueri (fl. 117), o direito
creditório pleiteado em ressarcimento foi indeferido, tendo como arrimo o
parecer conclusivo da fiscalização de fls. 120/121 e seus anexos de fls. 122/156 ,
sendo estes referentes a procedimento fiscal consubstanciado no processo
administrativo n° 13896.003025/2010-50, que teve por objeto o auto de infração
lavrado contra a interessada em razão da glosa de créditos de IPI, da apuração de
débitos desse imposto decorrentes de reclassificação fiscal de produtos
industrializados e do descumprimento de condições normativas para aquisição de
papel com imunidade constitucional, abrangendo o trimestre calendário
considerado no PER supramencionado (4° trimestre/25).
Em razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado em
ressarcimento, o aludido despacho decisório eletrônico não homologou as
compensações declaradas.
Cientificada do despacho decisório pela via postal e 05/01/2011 (conforme cópia
do AR juntado à fl. 118), a interessada, por meio de procuradores (fls. 197/199),
apresentou em 03/02/2011 a sua manifestação de inconformidade de fls.
158/187, na qual, essencialmente, expôs: i) a estreita correlação/dependência do
presente processo com o de n° 13896.003025/2010-50, atinente ao auto de
infração supramencionado; ii) os mesmos arrazoados apresentados na
impugnação ao aludido auto de infração, os quais, no seu juízo, também
fundamentavam, no presente processo, o deferimento do pleito de ressarcimento
e a homologação da compensação declarada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900494/2010-19
3
Posteriormente, a interessada protocolou petições de juntada de outros
elementos que, na sua concepção, corroborava o exposto na sua manifestação de
inconformidade. Tais elementos também foram juntados naquele processo
administrativo n° 13896.003025/2010-50.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente, ratificando o não reconhecimento do direito creditório pleiteado em
ressarcimento e a não homologação das compensações declaradas. O dispositivo da decisão ficou
assim consignado:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar
IMPROCEDENTE
a
solicitação
contida
na manifestação
de
inconformidade apresentada, pelo que fica ratificado o NÃO RECONHECIMENTO
do direito creditório pleiteado em ressarcimento e a NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações declaradas.
No entanto, a Recorrente sustenta, em seu Recurso Voluntário, que o Auto de
Infração que fundamentou o Despacho Decisório DRF/BRE/SEORT no 001/2011, de 03/01/2011, foi
julgado improcedente em sua quase totalidade no processo administrativo fiscal no
13896.003025/2010-50, resultando na exoneração de mais de 95,6% do crédito tributário
originalmente constituído. Com isso, entende que foi afastado o suporte fático e jurídico que
embasava a negativa do pedido de ressarcimento e a não homologação das compensações
declaradas.
Ressalta, ainda, que, diante do valor residual mantido, o referido processo já se
encontra definitivamente julgado, sem possibilidade de reexame mediante recurso de ofício, nos
termos da Súmula CARF no 103. Alega, portanto, que os valores reconhecidamente indevidos
nesse processo — e que lastreavam o PER/DCOMP objeto dos presentes autos — já poderiam ter
sido homologados, à luz da decisão proferida na instância precedente.
Argumenta também a existência de erro de premissa na fundamentação da decisão
recorrida, a adoção indevida de novo critério jurídico pela fiscalização com efeitos retroativos,
bem como a ausência de prova técnica suficiente para embasar as reclassificações fiscais mantidas
em parte pela DRJ, repetindo as mesmas alegações já analisadas no processo conexo
13896.003025/2010-50.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900494/2010-19
4
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.

1. Da Correção de Ofício
Verifica-se, da leitura do acórdão recorrido, que a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente sob o fundamento de que permanecia em curso o processo
administrativo no 13896.720445/2011-85, cuja decisão definitiva poderia impactar o direito
creditório pleiteado em ressarcimento e utilizado como lastro nas compensações declaradas via
PER/DCOMP.
Ocorre, no entanto, que o pedido de ressarcimento objeto destes autos refere-se
ao 4o trimestre de 2005, período abrangido pelo processo administrativo no 13896.003025/2010-
50, e não pelo processo no 13896.720445/2011-85, que trata de glosas de créditos de IPI
referentes ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 e não guarda relação direta com os
créditos tratados nos presentes autos.
A análise da controvérsia deveria, portanto, ter sido realizada com base no processo
fiscal correto, de no 13896.003025/2010-50, o qual abrange integralmente o período do 4o
trimestre de 2005 e serviu de base para a lavratura do auto de infração que fundamentou o
despacho decisório impugnado.
Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada para reconhecer o equívoco
material quanto ao processo fiscal de referência constante na decisão recorrida, determinando
que a análise do presente feito se dê com base no processo administrativo no
13896.003025/2010-50, efetivamente correlato ao crédito discutido.

2. Da Decisão Proferida no Processo no 13896.003025/2010-50
O processo em epígrafe trata da constituição de crédito tributário decorrente de
Auto de Infração lavrado contra o Recorrente, em razão da análise de direito creditório no âmbito
de pedidos de PER/DCOMP, referentes ao 4o trimestre de 2005, relativos ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e à multa de ofício, no valor total de R$ 29.490,88, excluídos os
juros de mora.
O relatório da decisão proferida pela instância a quo apresenta um resumo das
infrações apuradas pela fiscalização, razão pela qual transcrevo, a seguir, trechos pertinentes:
1. a contribuinte registrava créditos de IPI decorrentes da aquisição de
insumos de empresas comerciais varejistas, não contribuintes do
referido imposto e foram glosados pela Fiscalização;
2. foram detectados erros na classificação fiscal de diversos produtos
(papel, envelopes, blocos de registro e livros contábeis, formulários

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900494/2010-19
5
tipo manifold e formulários diversos), resultando no lançamento de
diferenças apuradas em relação aos valores de IPI registrados pela
empresa;
3. houve descumprimento das condições de imunidade estabelecidas
na Constituição Federal por diversos produtos que utilizaram o
papel tratado pela contribuinte como habilitado a usufruir desse
benefício;
Não concordando com o entendimento adotado pela Fiscalização, a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade na qual refutou todas as alegações que
fundamentaram o lançamento, sustentando a inexistência de erro em sua conduta e requerendo,
por conseguinte, a sua integral reformulação.

2.1 – Da Decisão Proferida em Primeira Instância
Em análise proferida pela instância a quo, verifica-se que a impugnação
apresentada pela Recorrente foi acolhida parcialmente, resultando na exoneração de parcela
expressiva do crédito tributário originalmente constituído, remanescendo apenas cerca de 4,4%
do montante inicialmente exigido.
Nesse sentido, transcreve-se o dispositivo da decisão proferida pela 3a Turma de
Julgamento da DRJ, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento de ofício consubstanciado no
auto de infração de fls. 418/422, para:

Exonerar, no valor de R$ 169.650,69, o crédito tributário relativo ao IPI
exigido;

Eximir, no valor de R$ 127.238,01, a multa de ofício proporcional ao IPI
exonerado;

Exonerar, no valor de R$ 403.817,37, a multa de ofício incidente sobre o IPI
não lançado em notas fiscais com cobertura de crédito;

Manter o crédito tributário remanescente.

2.2 – Da Decisão Proferida pelo CARF
Em sede de julgamento do processo administrativo fiscal no 13896.003025/2010-
50, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais analisou os fundamentos do lançamento e as
razões recursais apresentadas pela contribuinte.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900494/2010-19
6
Transcreve-se, a seguir, a parte dispositiva da decisão proferida nos autos, que
resultou na manutenção parcial da exigência fiscal:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para:
1.
Cancelar a glosa efetuada e restabelecer o crédito de IPI no valor de R$
7.818,18, com fundamento exclusivo na inovação configurada em sede de
julgamento de primeira instância;
2.
Manter as reclassificações fiscais efetuadas pela autoridade fiscal;
3.
Manter a decisão recorrida quanto à não aplicação da imunidade aos
impressos do Banco Bradesco e da Fundação Cesgranrio, determinando, contudo,
que seja desconsiderado, nos cálculos do papel imune indevidamente utilizado, o
quantitativo destinado à confecção da cartilha “Prazeres de Estar Bem”, cuja
imunidade não foi contestada;
4.
Manter a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora incidentes sobre
o crédito tributário remanescente.

Para fins de registro e clareza, reproduzo a seguir as ementas destacadas na decisão
recorrida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura mudança de critério jurídico quando não há alteração de norma
legal, entendimento jurisprudencial ou orientação administrativa aplicável à
hipótese.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
A autoridade julgadora de primeira instância deve se limitar à análise dos
fundamentos constantes do auto de infração e da impugnação apresentada. A
inovação decisória que altera os fundamentos do lançamento configura ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FORMULÁRIOS CONTÍNUOS. BLOCOS DE NOTAS.
CAPÍTULO 48 DA TIPI. ENQUADRAMENTO NA POSIÇÃO 4820.10.00.
Os formulários contínuos com impressões acessórias, como linhas ou traços
pautados, ainda que utilizados posteriormente em processos de personalização,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900494/2010-19
7
enquadram-se na posição 4820.10.00 da TIPI, por sua natureza funcional e
administrativa. A presença de elementos gráficos simples ou identificação do
fabricante não altera sua essência como artigos de papelaria, não sendo possível
sua classificação no Capítulo 49, reservado a impressos com conteúdo
informativo, editorial ou publicitário.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal,
aplicável a livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à sua impressão, exige
destinação específica a fins informativos, educacionais ou culturais. Impressos
com finalidade estritamente comercial ou avaliativa, como folhetos publicitários e
provas de exame, não se enquadram na hipótese de imunidade.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO.
Inexistindo causa legal para afastamento, são devidos a multa de ofício e os juros
moratórios nos termos da legislação vigente.

3. Da Conclusão
Diante do exposto, considerando que o indeferimento do ressarcimento pleiteado e
a consequente não homologação das compensações declaradas fundamentaram-se na existência
do processo administrativo fiscal no 13896.003025/2010-50, e tendo em vista que o referido
processo ainda não foi objeto de decisão definitiva pelo CARF, voto por sobrestar os presentes
autos até que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de infração,
cujos resultados finais, englobando todas as decisões tomadas nas diferentes instâncias, deverão
ser informados ou reproduzidos nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi